Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO E ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
2. A revisão criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
3. A requerente não logrou demonstrar, de plano, que detinha a posse/propriedade legítima do bem que subtraiu das dependências do Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de subsidiar sua inovadora tese de impossibilidade de furto de coisa própria. Ao contrário, o conjunto probatório é uníssono no sentido que havia discussão acerca da propriedade do automóvel apreendido, inclusive, com inquérito policial prévio na Comarca de Unaí/MG, que dava conta que a vítima transferiu o bem para a requerente no ano de 2018, mediante ardil, e que desde 2019 a vítima tentava reaver o veículo transferido após ser ludibriada pela acusada.
4. Inviável a produção de prova oral em sede de revisão criminal. Novas provas aptas a inocentarem a ré devem ser precedidas de procedimento de Justificação Criminal.
5. Inexistindo erro judiciário a reparar, uma vez que a sentença condenatória está em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
6. Revisão criminal julgada improcedente.